Tribunal: TJSP
Processo: 1061405-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança com Pedido Liminar - Ausência de prova da entrega da notificação de auto de infração de trânsito – Sentença que denegou a segurança – Prova de fato negativo – Impossível se exigir do autuado a comprovação de sua notificação – Sentença reformada – Precedentes -

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1061405-
94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE HENRIQUE
FIUZA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Vencidos o 2o Juiz, que declarará, e o 4o Juiz., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, MOACIR PERES,
COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 24 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1061405-94.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz(a) sentenciante: Alexandra Fuchs de Araújo
Apelante: Jorge Henrique Fiuza
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito -
Detran
Voto no 31.676
Apelação Cível Mandado de Segurança com Pedido Liminar
- Ausência de prova da entrega da notificação de auto de
infração de trânsito Sentença que denegou a segurança
Prova de fato negativo Impossível se exigir do autuado a
comprovação de sua notificação
Sentença reformada

Precedentes -
Recurso provido
Trata-se de recurso de Apelação interposto
pela parte acima descrita (fls.120/153), contra a r. sentença
(fls.111/114), que denegou a segurança, nos termos do artigo 487, I,
do CPC, da ação mandamental ajuizada pelo ora apelante, a fim de
cancelar penalidade de cassação de sua carteira de habilitação, com o
devido desbloqueio de seu prontuário e demais consequências legais e
administrativas.
Recorre o impetrante, alegando não ter sido
notificado da autuação (penalidade) e não ser o real condutor do
veículo no momento da infração. Explica que o ônus da prova das
notificações é do DETRAN. Deste modo, requer a inversão do julgado.
Órgão Ministerial que se absteve de ofetar
parecer (fls.107/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls.170/173.
É o breve relatório.
Trata-se de ação mandamental impetrada por
Jorge Henrique Fiuza, objetivando o cancelamento da penalidade de
cassação de sua carteira nacional de habilitação, bem como seu
desbloqueio.
Afirma que ficou ciente de que sofreu o
bloqueio de sua carteira de habilitação em razão de procedimento de
cassação do direito de dirigir, ao realizar procedimentos junto ao
Detran. Explica que não era recebeu a notificação do auto de infração
e não ser o condutor do veículo no momento da infração e, repita-se,
não ter recebido a notificação da penalidade para que pudesse
identificar o real condutor. E por isso, lhe foi aplicada a penalidade de
cassação de sua CNH.
No
caso
em
tela,
verifico
que
houve
inobservância por parte da Administração dos princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal, vez que o autor foi
supostamente multado por infração do CTB, mas não recebeu
notificação acerca da penalidade administrativa.
Somente a Administração pode provar o fato
positivo, ou seja, que houve a notificação da autuação imposta ao
impetrante. Não restou comprovado nos autos os Avisos de
Recebimento (AR) das notificações da infração praticada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A falta da notificação acarreta a anulação do
procedimento administrativo que gera a multa e consequentemente a
cassação da Carteira Nacional de Habilitação.
Veja-se o que dispõe a Súmula n. 312 do STJ:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são
necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena
decorrente da infração.”
Competia à ré comprovar a entrega das
notificações ao autor, pois cabe à Administração comprovar a entrega
efetiva desta notificação, por ser impossível prova de fato negativo.
Saliente-se que mera relação de postagem de empresa particular não
é meio hábil a provar que a notificação foi entregue ao suposto infrator.
Assim,
havendo
vício
no
procedimento
administrativo, em razão do cerceamento do direito de defesa do
impetrante e violação ao devido processo legal, imperioso se faz
declarar a sua nulidade.
No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal
Paulista:
“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Infrações de
trânsito

Declaração
de
Nulidade
de
ato
administrativo
consubstanciado em multa de trânsito
Alegada ausência de
notificação
Admissibilidade
Ausência de demonstração da
notificação
Não se pode exigir do autuado comprovação de sua
notificação, mormente por se tratar de prova de fato negativo

Procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência à autuação irregular que exasperou o limite de pontos
estatuído no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro Nulidade
Princípio da legalidade Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1008301-42.2018.8.26.0048; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019)
“Apelação. Mandado de segurança. Direito administrativo. Auto de
infração de trânsito. Prova da entrega da notificação com Aviso de
Falta de recebimento que constitui fato negativo, a ser desconstituído
pela impetrada, comprovando a entrega. Provas exclusivamente
documentais que são admitidas neste rito mandamental. Notificação da
autuação ou decisão cuja prova depende de AR, não trazida aos autos
pelos impetrados. Sentença reformada. Recurso provido.' (TJSP;
Apelação Cível 1062128-50.2018.8.26.0053; Relator (a): Fernão
Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019)
Deste modo, dou provimento ao recurso e
julgo procedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
anular o procedimento administrativo de cassação da carteira nacional
de habilitação do impetrante, com suas consequências legais e
administrativas.
Para fins de pré-questionamento, observo que
a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se esta dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz
necessária
a
menção
explicita
de
dispositivos,
consoante
entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem
este Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar
na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos alinhavados.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18937
Apelação Cível no 1061405-94.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Jorge Henrique Fiuza
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Interessado: Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito
de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Instaurou-se procedimento administrativo para cassação
do direito de dirigir, porquanto, segundo consta, o autor fora autuado por infração à
legislação de trânsito enquanto estava suspenso o direito de dirigir (fls. 73).
É certo que a Resolução CONTRAN no 182, de 09/09/05,
tratando do procedimento regulado na regra dos artigos 261 e 263, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro, no exercício da competência prevista na norma dos artigos 7o, I, e
12, I, daquela Lei Federal, dispôs que somente depois de esgotadas as vias recursais
administrativas correrá o prazo para a entrega da CNH (arts. 19, § 1o, e 24). Antes disto,
o motorista não poderá ser impedido de obter a renovação de sua carteira de habilitação,
nem mesmo de obter segunda via. Colhe, igualmente, a regra do artigo 290, parágrafo
único, da Lei Federal no 9.503/97.
No caso presente, porém, verifica-se da certidão de fls.
101 que a decisão proferida no Procedimento Administrativo no 34419/2015 "transitou
em julgado" no dia 13/08/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo, ainda, que o impetrante alega que não se o
notificou da instauração do procedimento administrativo, sem, contudo, comprovar a
versão dos fatos.
Decerto, está-se cuidando, no dizer dos doutrinadores, de
negativa relativa, vale dizer, aquela que se comprova na base de uma afirmação
(“declaro, sob as penas da lei, a quem possa interessar, que não fui notificado...”). Trata-
se de conceito fundado na distinção entre negativas absolutas, que não admitem prova,
e negativas relativas, inicialmente feita por João Monteiro, e que se repete entre os
autores contemporâneos.
Caberia ao apelante, assim, a prova da negativa relativa,
que não se confunde com a negativa absoluta, não colhendo mais, na elaboração da
doutrina processual moderna, a máxima dos romanos segundo a qual negativa non sunt
probanda. Há provas negativas possíveis, desde que possam ser convertidas em
afirmativa ou “quando se mostre a demonstração ao alcance de quem alega” (Moacyr
Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed., vol. IV, RT Forense,
1989, p. 23; Arruda Alvim, Curso de Direito Processual, vol. II, SP, RT, 1972, p. 303).
Esperava-se,
no
concernente
à
instauração
do
procedimento administrativo, que o impetrante estivesse em condições de juntar
documento, com subscrição própria, no qual afirmasse o fato de não ter recebido a
notificação. No lugar disto, limitou-se a conferir poderes para a propositura da ação
mandamental, o que não se presta a comprovar a ausência de notificação. Está claro que
o causídico não pode responder pela versão que lhe apresenta o cliente, pelo que há de
se concluir que simples alegações, nestes termos lançadas, não podem desconstituir a
presunção de legitimidade (e de veracidade) que milita em favor dos atos
administrativos.
Noutras palavras, inexiste prova pré-constituída de que o
impetrante tivesse deixado de receber a notificação concernente à instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento administrativo, cabendo citar, a propósito, os seguintes fragmentos da
doutrina:
Direito líquido e certo amparado por mandado de segurança é o
que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercido no momento da impetração (...)
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situação e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais (Hely
Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 31a edição RT, 2008,
p. 38 e 39).
Direito certo e líquido, passível de mandado de segurança, é
aquele que se mostra induvidoso na sua existência e extensão.
Se à pergunta acerca de sua existência o juiz não puder
responder logo, de maneira afirmativa, é sinal de que de direito
certo, muito menos líquido, se cogita (Pontes de Miranda,
Tratado das Ações, Tomo VI, SP, RT, 1976, p. 59).
Mesmo que de mandado de segurança não se estivesse
tratando, é bem de ver que compete a prova àquele que alega (art. 373, I, do CPC), pelo
que destituída de fundamento a tese de que o requerido teria deixado de provar a
remessa das notificações, não cabendo invocar a regra do inciso II daquele dispositivo
legal, pois aqui se está tratando de fato constitutivo do direito do autor.
E alegar, qualquer um alega. Por isto pululam demandas
dessa mesma natureza, nelas a afirmar a parte, sem maior compromisso, que não foi
notificada pelo DETRAN. Seria de se indagar se haveria, naquela autarquia, uma
verdadeira orquestração para a prática de fraudes ou, na esfera da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, verdadeiro descalabro, a justificar milhares de ocorrências de
extravio de correspondência, ou simplesmente, da inexistência mesma de remessa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certo é que os infratores da lei de trânsito buscaram na
Justiça uma forma de legitimar este verdadeiro mantra em que se viu transformada a
oração "Não fui notificado pelo DETRAN", diante da qual esperam que as portas do
olimpo se abram para livrá-los de todos os males. Seria de se indagar o que lhes custaria
de boa fé que estivessem assinar uma declaração, sujeitando-se, é claro, às penas da
falsidade ideológica. Mas as decisões que se encaminham em outro sentido,
respondendo a esta objeção, fundam-se no fato de que o Código de Trânsito Brasileiro
impõe à Administração Pública garantir a efetiva ciência da notificação da autuação, da
imposição de multa e do julgamento, o que, data venia, não é fato.
Veja-se que o legislador, na norma do artigo 282 da Lei
Federal no 9.503/97 para dar um simples exemplo , satisfaz-se com a expedição de
notificação "por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que
assegure a ciência da imposição da penalidade". Em nenhum momento a regra legal diz
que caberá à Administração assegurar-se da efetiva ciência da penalidade, mesmo
porque o proprietário do veículo poderá ter se mudado de endereço sem comunicar ao
DETRAN, o que muito embora bastante comum, como se retira da experiência
haurida nos processos , é vedado fazer (arts. 123, § 2o, e 241, ambos do CTB).
Colhe, nesse exato sentido, a regra do artigo 3o, §1o, da
Resolução CONTRAN no 616, de 6 de setembro de 2016:
Art. 4o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a
verificação da regularidade e da consistência do Auto de
Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida
ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados
mínimos definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por
seu envio.
Assim sendo, não configurada, a meu ver, a existência de
direito certo e líquido do impetrante, entendo que a hipótese era de denegação da ordem.
Destarte, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
102C69DE
7
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10337BA7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1061405-94.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.